Tribunal: TJDFT
Processo: 0702869-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR EMPRESA SEGURADORA EM DESFAVOR DA CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. INDENIZAÇÃO DO SEGURO PAGA AO SEGURADO. SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS E AÇÕES DO SEGURADO A QUEM INDENIZOU. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS ELÉTRICOS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. EFEITO NÃO AUTOMÁTICO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. INEXISTÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Incide a disciplina estabelecida no Código de Defesa do Consumidor às situações concretas em que a empresa seguradora, na posição de sub-rogada, reclama judicialmente, em desfavor de terceiro que afirma ter dado causa ao sinistro, direito a ser ressarcida pelo valor comprovadamente pago ao segurado consumidor. Art. 786 do CC e da Súmula 188/STJ.
2. A prestadora de serviços de fornecimento de energia elétrica, concessionária de serviço público, responde objetivamente por danos causados a terceiros, independentemente de culpa, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, o que não retira ao consumidor o ônus de demonstrar a existência de nexo de causalidade entre o dano dito suportado e a prestação do serviço afirmada defeituosa.
3. Apresentado laudo técnico pela ré afirmativo de que não apenas eventual perturbação na rede de distribuição de energia elétrica para o endereço do segurado poderia ter dado causa ao sinistro, mas também variações/oscilações ocorridas por falhas em instalação interna da unidade consumidora, até mesmo por fatores externos, imperativo que a empresa seguradora apresentasse contraprova indicando a adequação dos bens e instalações elétricas internas de utilização da energia elétrica de propriedade e responsabilidade do segurado aos padrões técnicos exigidos. Não o tendo feito, deficientes se mostram os elementos de convicção técnicos que servem de base a sua pretensão, visto que sem capacidade para afastar a presunção de veracidade que ampara os dados coletados pelos sistemas computacionais que monitoram e registram intervenções, manutenções e distúrbios em linhas, subestações e redes de distribuição de energia da CEB.
4. Ausente prova afirmativa da alegada existência de nexo de causalidade entre o dano elétrico indenizado pela seguradora e o fornecimento de energia elétrica prestado pela concessionária apelada, tem-se por não atendido pela empresa de seguros, ora autora, o ônus probatório que a ela cabe de provar o fato constitutivo do direito de que se afirma titular (art. 373, I, CPC).
5. Conquanto sob o domínio das leis consumeristas a hipótese em exame, não tem cabimento para o caso concreto a pretendida inversão do ônus probatório (art. 6o, VIII, do CDC), porque, não sendo benefício automático a ser conferido ao consumidor, exige demonstração de verossimilhança das alegações por ele aduzidas ou que esteja em condição de vulnerabilidade por hipossuficiência fática, econômica e técnica, em relação ao prestador do serviço. Facilitação de defesa que não se mostra necessária a empresa de grande porte no ramo de seguro privado.
6. Não está obrigado o consumidor a proceder administrativamente, segundo disciplina contida na Resolução 414/2010 da ANEEL, para postular ressarcimento de prejuízos que alega ter sofrido por má prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica. Entrementes, indubitável que, em não o fazendo, retira à concessionária a possibilidade de realizar exame técnico para avaliação dos danos e identificação das causas. No caso concreto, a opção feita pela empresa seguradora de proceder a exame superficial dos fatos, uma vez que apenas verificada a ocorrência do sinistro, mas não investigados os fatos que a ele deram origem; de autorizar o pagamento da indenização e/ou conserto dos equipamentos, sem que certeza tivesse quanto às causas do defeito verificado e de acionar o Poder Judiciário sem prévio contato com a concessionária para devida apuração dos fatos impedem a imputação de responsabilidade à ré/apelada pela fragilidade da prova reunida aos autos.
7. Nexo causal não comprovado entre os danos elétricos indenizados pela seguradora apelante e o fornecimento de energia elétrica prestado pela CEB. Dever de indenizar inexistente.
8. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.